Tribunal: TJES
Processo: 5039296-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039296-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE MARIA CAETANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Cleide Maria Caetano, determinando a reserva de sua vaga no cargo de Professor B – Biologia/Ciências no Concurso do Magistério Estadual, Edital SEGER/SEDU nº 01/2022.

O embargante sustenta omissão do acórdão ao não enfrentar a alegação de que a decisão beneficiaria candidata com nota inferior em detrimento de cotistas com notas superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central é definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à interpretação da legislação sobre cotas raciais e a convocação de candidatos aprovados na ampla concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão analisou amplamente a aplicação das cotas raciais, fundamentando-se na Lei Federal nº 12.990/2014, na Lei Estadual nº 11.904/2021 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Conforme o entendimento consolidado, candidatos cotistas aprovados dentro das vagas gerais devem ser convocados na ampla concorrência, preservando as vagas reservadas a outros cotistas.

6. O julgado enfrentou a tese do embargante, ressaltando que a vinculação ao edital deve ser interpretada à luz da legislação vigente e do princípio da igualdade material.

7. O mero inconformismo do embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 2. A convocação de candidatos cotistas na ampla concorrência deve respeitar a legislação de regência, garantindo a efetiva reserva de vagas para os demais cotistas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 12.990/2014, art. 3º, §1º; Lei Estadual nº 11.904/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
5039296-04.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADA: CLEIDE MARIA CAETANO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id
8461272 – p. 1-6
)

objetivando ver
suprida alegada omiss
ão

no julgamento que resultou no acórdão
(id
8292934 – p. 1-45 e id 8309167 – p. 1
)
que,
por maioria de votos
,
deu
provimento
ao recurso de apelação interposto por
CLEIDE MARIA CAETANO

contra a sentença
(id 6377149 – p. 1-6)
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
que formulou na “ação condenatória (com pedido de tutela de urgência) ajuizada contra ele
.

Nas razões recursais
(
id
8461272
– Pág. 1-
6
)

o
embargante alegou, em síntese,
que
“a decisão embargada encontra-se inquinada pelo vício processual da omissão ao não enfrentar o ponto de defesa consubstanciado no fato de que, em caso de acolhimento da tese sustentada embargada, esta, ainda que tenha alcançado uma nota pior, será nomeada antes dos candidatos cotistas que obtiveram uma melhor nota, o que certamente não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

R
equereu o “provimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes, por imperativo lógico, efeito infringente, para sanar as omissões apontadas acima.”

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que,
por maioria de votos
,
deram
provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
,
ou seja, o
acórdão não padece
d
o vício alegado
porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa:

[...
] A autora foi aprovada no certame na 19
a
(décima nona) colocação das vagas destinadas aos candidatos negros, cuja reserva de vagas era de 17% (dezessete por cento).

In casu, a recorrente deveria ter sido aprovada na listagem de reserva de vagas, uma vez que a sua colocação permitiria a sua nomeação, isto é, se os candidatos inscritos como cotistas, que obtiveram notas que os aprovam dentro da ampla concorrência, não fossem computados na listagem especial.

Isso porque, o candidato que concorre para as vagas reservadas também concorre, concomitantemente, às vagas da ampla concorrência, de forma que ficando classificado dentro do número de vagas na classificação geral deverá ser convocado nessa condição, a fim de garantir a adequada proteção à cota, de forma a respeitar a ideia de igualar as oportunidades.

Afinal, se o candidato que concorre para as vagas destinadas às cotas alcança pontuação suficiente para, na listagem da ampla concorrência, ficar entre o número de vagas disponibilizada, não faz jus à proteção especial da cota, já que, no seu caso concreto, não há diferença a ser superada pela cota.

Ocorre que, ao analisar a lista de nomeados, verifico que foram inclusos – na modalidade da ampla concorrência – candidatos que se inscreveram para reserva de vagas, mas que obtiveram notas suficientes para serem aprovados na listagem geral. Contudo, ao mesmo tempo, foram abarcados na lista de nomeação destinada à reserva de vagas, em direta afronta ao art. 3
o
, § 1
o
da Lei no 12.990/2014.

Sobre o tema, cito os fundamentos utilizados pelo STF no julgamento da ADC 41/DF, que analisou a constitucionalidade das cotas raciais:
[...]

Inclusive, ao interpretar o julgado, o site jurídico Dizer o Direito demonstra o mesmo raciocínio realizado por este julgador. Veja-se: [...]

Nesse contexto, entendo que a r. sentença merece reforma, ao passo que candidatos cotistas que figuram em ambas as listas e estejam dentro das vagas de ampla concorrência devem ser desconsiderados da lista de cotas para efeito de preenchimento das vagas correspondentes, possibilitando-se, assim, que mais cotistas sejam convocados, configurando direito de nomeação à autora.

Neste sentido, colaciono os seguintes entendimentos:
[...]

Ressalto, por fim, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria que tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determina sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:
[...]

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Sodalício, vejamos:
[...]

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença recorrida para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceda a reserva de vaga da autora CLEIDE MARIA CAETANO, no cargo de Professor B – Biologia/Ciências no Concurso do Magistério Estadual – Edital SEGER/SEDU no 01/2022, sendo devidamente nomeada após o trânsito em julgado.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
o
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento da apelaç
ão
, não havendo falar em omissão,
pois o julgado tratou amplamente da finalidade da política de cotas, destacando que a exclusão dos cotistas classificados na ampla concorrência da lista de reserva favorece o ingresso do maior número possível de candidatos negros, atendendo ao princípio da igualdade materi
al.

O acórdão recorrido consignou
que o princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado à luz da legislação de regência, e não de maneira isolada e estanque. Assim, ao fundamentar a decisão, esta
colenda
Câmara esclareceu que a nomeação de candidatos cotistas para vagas reservadas, quando estes obtiveram nota para a ampla concorrência, contraria diretamente o disposto no artigo 3º, §1º, da Lei Federal n. 12.990/2014, bem como o artigo 3º da Lei Estadual n. 11.904/2021, que expressamente determina que tais candidatos sejam computados na ampla concorrência.

Ou seja,
o acórdão
recorrido
expôs de forma objetiva e clara que a classificação dos candidatos cotistas não é absoluta, pois eles concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às da ampla concorrência. Assim, aqueles que obtiveram nota suficiente para a ampla concorrência devem ser convocados nessa lista, sem prejudicar a ocupação das vagas reservadas aos demais cotistas,
sendo esta a
interpretação conferida pelo
excelso
Supremo Tribunal Federal, uma vez que reconhece que os candidatos cotistas concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência.

Nesse sentido, a decisão do
excelso
STF assentou que os cotistas aprovados dentro das vagas gerais não devem ser computados para o preenchimento das vagas reservadas, exatamente como reconhecido neste julgamento.

A
demais, o

colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração, ante a inexistência de vícios no acórdão objurgado.